Tribunal: TJBA
Processo: 8031783-58.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8031783-58.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: ALMERIO SAMPAIO BARRETO SOBRINHO

Advogado(s)
:
LUIZ MACHADO BISNETO

REU: ESPÓLIO DE VALDEVAN SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, FABIO BASILIO LIMA DE CARVALHO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
DOLO. PETIÇÃO SUBSCRITA PELO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA.
NÃO CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. ATO QUE NÃO FOI O CAUSADOR DA SUCUMBÊNCIA DO DEMANDANTE.
ERRO DE FAT
O ALEGADO DEVE SER A CAUSA ESSENCIAL DO JULGAMENTO. AFASTADA A RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO SE REVELA ADEQUADA A SUPRESSÃO DA GARANTIA DA COISA JULGADA.
PRECEDENTES DO STJ.
VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1.210, DO CC, 560 E 561, AMBOS DO CPC, NÃO CONSTATADA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Trata-se de Ação Rescisória proposta com fulcro nas alegações de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, violação manifesta de norma jurídica e erro de fato.

Acerca do fundamento do dolo da parte contrária no curso do processo, o autor alega que a parte ré, na ação possessória da origem, teria apresentado petição pedindo o julgamento antecipado do mérito utilizando seu nome, o que teria impossibilitado a produção da prova oral. No entanto
,
o magistrado singular promoveu o julgamento do feito, dispensando a produção da prova oral não por ato praticado pela parte contrária, mas sim por constatar que o requerente agia de modo a protelar o andamento do feito, requerendo o adiamento das audiências, além de atuar de modo contraditório, requerendo a produção da prova oral em determinadas oportunidades e depois classificando a prova como inidônea (ID 39261760).
Destarte, não se constata que a
conduta da parte vencedora
tenha sido animada por
má-fé
nem que
tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada.
Em verdade, a
situação que foi
exposta

é que o julgamento do feito sem a produção da prova oral foi regularmente promovido pelo magistrado e ocasionado pela atuação do próprio requerente.

O
utrossim, o
acórdão rescindendo,
malgrado tenha apontado
equivocadamente
que o apelante/autor requereu o julgamento antecipado da lide,
possui fundamentação independente
que justifica o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, indicando, assim, que “
a prova documental é suficiente para formar o convencimento do julgador, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhai, mesmo tendo sido requerida pelo apelante/ré e deferida
”.
Deste modo
, fica claro não ter sido
identificada a
má-fé da parte demandada, muito menos que
a prática do ato dito malicioso
tenha sido o motivo pelo qual a parte autora quedou sucumbente na primeira lide.

O erro de fato só dará causa à rescindibilidade, se atendidas as seguintes exigências: a decisão rescindenda deve estar fundada no erro, ou seja, sem ele a conclusão do magistrado seria diferente; o erro deve ser apurável mediante o exame dos documentos e peças dos autos, já que não se admite na rescisória a produção de outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; não deve ter havido controvérsia sobre o fato tampouco pronunciamento judicial a seu respeito.

Embora tenha havido o erro de percepção apontado, não se se verifica que este foi causa essencial para o julgamento que se busca rescindir. Isso dado que o julgador, analisando o conjunto probatório, concluiu que o apelante/autor não tinha conseguido demonstrar que, antes da ocupação a que o apelando/réu atribuiu o nome de esbulho, tenha exercido a posse sobre o bem objeto da lide. Assim, independente da avaliação equivocada dos registros fotográficos, o relator concluiu que o apelante/autor não conseguiu se desincumbir do seu ônus probatório, ou seja, de que tinha a melhor posse. Neste sentido, não se trata de equívoco que tenha sido fundamental para que a decisão rescindenda tenha se dado do modo que se deu.

A circunstância que embasa o pleito do autor da rescisória não constitui motivo hábil a ensejar a desconstituição da coisa julgada, uma vez que a equivocada percepção do relator do acórdão rescindendo sobre a prova documental não foi essencial para o resultado obtido. O julgamento está pautado na ausência e insuficiência das provas produzidas pelo autor da rescisória na ação possessória, logo, o equívoco na apreciação de prova que sequer fora produzida pelo requerente não é capaz de modificar o cenário processual e ensejar um resultado diverso.

N
ão se trata de equívoco

que tenha sido fundamental para que a decisão rescindenda tenha se dado do modo que se deu. Neste particular, é importante frisar que

o relator do acórdão rescindendo analisou as demais provas produzidas, concluindo que o réu da ação possessória (autor da rescisória) não havia conseguido demonstrar que era o possuidor de fato e direito antes da ocupação ocorrida no ano de 2010, razão pela qual não fazia jus a proteção possessória.

Por derradeiro, o autor fundamenta sua pretensão rescisória na ocorrência de violação manifesta das normas contidas nos artigos 1.210, do Código Civil, 560, 561, ambos do CPC. O autor aduz que o acórdão rescindendo ressentiu-se de analisar, de modo adequado, as circunstâncias relacionadas à posse das glebas rurais em debate, repousando sua fundamentação exclusivamente numa suposta propriedade.

A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, fazendo com que a decisão consubstancia afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos.

No entanto, a conclusão a que se chega é que ó acórdão rescindendo não violou manifestamente as normas jurídicas indicadas. Neste particular, observa-se que a decisão rescindenda reconhece de antemão que a ação de reintegração de posse é espécie do gênero Ação Possessória, que se refere à discussão da posse, unicamente, não contemplando a discussão acerca do domínio ou a propriedade. Em seguida, o eminente Desembargador relator passa a analisar a comprovação dos requisitos contidos no artigo 561, do CPC, afirmando que o apelante/autor não comprovou o esbulho da sua posse, o exercício de posse sobre os imóveis objetos da lide, bem como indica os elementos dos autos que demonstram que o apelado/réu não teria cometido qualquer esbulho, haja vista que exercia a posse garantida por escritura de dação em pagamento dos imóveis.
Deste modo, inexiste qualquer
teratologia a evidenciar manifesta afronta a norma jurídica,
mas sim análise suficiente dos pressupostos exigidos para a concessão da tutela possessória
.

Ademais, não serve ao autor o argumento de que as escrituras de dação em pagamento que garantiram a posse do réu são nulas. Como já posto na sentença da ação possessória e no acórdão rescindendo, a sentença proferida na ação anulatória movida pelo autor, já transitada em julgado, julgou improcedentes os pedidos, salientando que, embora a procuração pública não conferisse à esposa do demandante poderes para dar bens em pagamento, a dação em pagamento não poderia ser anulada, em razão da ausência de outorga uxória, por ter se esgotado o prazo decadencial previsto no artigo 1.649, do CC.
Assim sendo, não há violação a norma jurídica no acórdão rescindendo que considerou válida a dação em pagamento que alienou a propriedade dos bens objetos da lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº

8031783-58.2020.8.05.0000
,

em que figura com autor
ALMERIO SAMPAIO BARRETO SOBRINHO

e réu
ESPÓLIO DE VALDEVAN SILVA DOS SANTOS

,

Acordam os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Privado
, à unanimidade de votos, em

JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .